Tribunal: TJSP
Processo: 2157939-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AJUIZAMENTO CONTRA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. Citação ultimada e diligências infrutíferas na busca de bens passíveis de penhora. Pretensão do credor à responsabilidade patrimonial da pessoa natural. Decisão do juízo de primeiro grau que indefere a medida, condicionando-a ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AJUIZAMENTO CONTRA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. Citação ultimada e diligências infrutíferas na busca de bens passíveis de penhora. Pretensão do credor à responsabilidade patrimonial da pessoa natural. Decisão do juízo de primeiro grau que indefere a medida, condicionando-a ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Firma individual e pessoa natural empresária. Personalidades que não se distinguem. Confusão patrimonial. Responsabilidade pelas obrigações que recai também sobre o patrimônio da pessoa natural. Desnecessária a desconsideração da personalidade. Possibilidade de inclusão da pessoa natural no polo passivo da ação de execução.

Recurso provido.